Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706069-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MACHADO LUIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL MACHADO LUIZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Declaratória no 0701460-86.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido de liminar para impedir ações demolitórias em sua residência localizada na Colônia Agrícola Veredão/DF. Sustenta a necessidade de intimação prévia para demolição, pois a demolição imediata só é possível em obras iniciais ou em desenvolvimento. Acrescenta que a área onde está localizada o imóvel não é pública ante a existência de instrumento particular de cessão de direitos, o que viabiliza a regularização urbana e fundiária. Assevera que a intimação demolitória deve ser realizada formalmente, nos termos da lei, e que realização da intimação de forma verbal importa na nulidade do ato administrativo. Anota que a autoexecutoriedade dos atos administrativos não pode violar os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como que devem ser garantidos os direitos à moradia, vida e dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a realização de qualquer ato de demolição no imóvel. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, deferindo a liminar pleiteada na origem. Preparo recolhido nos IDs 33059468 e 33059469. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes esses requisitos A decisão recorrida de ID 115966404, dos autos de origem, tem o seguinte teor: I. A parte autora, em caráter liminar, pretende a suspensão de atos demolitórios em relação ao imóvel que alega ocupar para fins de moradia. Em síntese, argumenta que o ato administrativo levado a efeito pelos agentes de fiscalização é ilegal, porque não foi efetivada a intimação demolitória prévia exigida pelo § 1o do artigo 133 da lei n.o 6138/2018, o que viola os princípios da ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. Passo a apreciar a tutela provisória de urgência. No caso, o objeto da demanda se restringe à legalidade ou não dos atos praticados pela fiscalização, que pretendem demolir o imóvel da parte autora, sem prévia intimação demolitória. Ao menos neste momento processual, não há elementos mínimos capazes de evidenciar qualquer probabilidade ao alegado direito. Explico: Não há dúvida de que o § 1o do artigo 133 do Código de Obras e Edificações passou a impor aos agentes de fiscalização o dever de intimar o infrator a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Portanto, a prévia intimação é imposição legal. Todavia, o mesmo artigo, no § 4o, autoriza que os agentes de fiscalização, em obras iniciais ou em desenvolvimento, em área pública, procedam a imediata demolição, ou seja, independente de prévia notificação. No caso, ao contrário do que alega o autor na inicial, não há qualquer prova de que a área onde a construção foi realizada é privada. O autor apenas juntou aos autos cessão de direitos levada a efeito entre particulares, sem qualquer indicação da matrícula do imóvel ou de que a área é publica ou privada. No caso, para fins de liminar, caberia ao autor apresentar documento para provar que a área é privada. Bastaria apresentar certidão imobiliária atualizada da matrícula do bem, a ser obtida junto ao Cartório de Registro Imobiliário. Não há prova de que a área é privada. Ademais, as fotografias acostadas aos autos evidenciam que a construção está em desenvolvimento, ou seja, não se trata de obra acabada. O contrato de cessão de direitos, que legitimou a ocupação do autor, é datado de junho de 2.021 e indica que no momento da aquisição a área era um lote, sem construção. Não há prova de que a obra está concluída ou acabada. Portanto, como a construção não está concluída (as fotos evidenciam tal fato), os agentes de fiscalização, com base no Poder de Polícia, que tem como atributo a autoexecutoriedade, podem promover a imediata demolição, independente de prévia notificação. A finalidade do § 4o do artigo 133 é justamente impedir construções em áreas irregulares. Nestes casos em que a própria lei autoriza a autoexecutoriedade com base no poder de polícia, de forma direta, o contraditório é diferido, ou seja, posterior. Trata-se de situação em que a própria lei dispensa qualquer notificação prévia. Com base no poder de polícia, é possível impor restrições e limitações a direitos individuais em prol da coletividade. O poder de polícia pode se expressar por meio de atos normativos ou concretos (como neste caso), mediante ações fiscalizadoras, repressivas e preventivas. A autoexecutoriedade está muito presente nas ações de polícia, pois a administração poderá, independente de qualquer autorização judicial, executar suas próprias decisões, como ocorreu no caso. Tal situação executoriedade pode ser levada a efeito se houver autorização legal ou situações de urgência, com contraditório diferido. Por isso, ante a presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (direito) dos atos administrativos, em especial os que decorrem do Poder de Polícia do Estado e, principalmente, ante a ausência de provas de que a área é privada e de que a obra está concluída, não se vislumbra, neste momento, qualquer ilegalidade dos agentes de fiscalização. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. O agravante requer a imediata suspensão de qualquer ato demolitório a ser realizado em seu imóvel sob o fundamento de que é necessária a sua intimação prévia e formal, bem como alega que a área não é pública. Como é sabido, a atividade fiscalizatória com o fito de coibir ocupação irregular do solo fundamenta-se na mera aplicação do Direito, no exercício do Poder de Polícia. Muito embora o direito à moradia esteja inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal, os direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanísticas também gozam da mesma proteção constitucional, não cabendo à autora preservar apenas o seu direito à moradia, prejudicando os direitos difusos. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, estabelecia que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição do devido Alvará de Construção. Vejamos: Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. Mesmo no atual Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018, permanece a exigência do licenciamento para a execução de obras: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, tenho que, caberia ao agravante comprovar que a construção cumpriu as exigências legais de construção e habite-se, o que não aconteceu. Ademais, o agravante também não comprovou que a construção encontra-se em área particular, posto que fundamenta sua tese na existência de Cessão de Direitos, sem qualquer registro imobiliário do documento. Note-se, ainda, que não há elementos que evidenciem que a construção já está concluída e que sirva de residência para o agravante, estando, portanto, em desenvolvimento. Nesse sentido é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, a fim de impedir a Administração de demolir parte do seu imóvel. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no artigo 178, caput e § 1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação. 3. Não tendo o requerente logrado demonstrar a existência de direito substancial com o qual pudesse sobrepor seus interesses em face do ato administrativo impugnado, poderá a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, realizar a demolição em área pública de imediato, independente de notificação prévia. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399179, 07312743720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 1. O Poder Público tem o dever de fiscalizar qualquer obra, inclusive para determinar eventual demolição, caso esteja em desacordo os preceitos legais. 2. No âmbito do Distrito Federal, a legislação que regula a política de desenvolvimento e expansão urbana, disciplina procedimentos de controle, licenciamento e fiscalização é o Código de Edificações do Distrito Federal - Lei n. 6.138/2018. O art. 51 da norma exige o licenciamento para a realização de obras e construções. O art. 133, por seu turno, autoriza a Administração, no exercício do poder de polícia, a demolir imóveis erigidos em desconformidade com a lei. 4. Na hipótese, a edificação foi erigida sem o devido licenciamento, em confronto ao regramento estatal, incluindo leis ambientais, e em terreno com situação fundiária de natureza pública. 5. A ocupação irregular de terra pública não cria direito, tampouco impede a autoexecutoriedade inerente ao poder de polícia, sob pena de assegurar a manutenção dos referidos imóveis em detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral. Precedentes. 6. A Lei Distrital n. 6.657/2020, ao estabelecer diretrizes para o Plano Emergencial para Enfrentamento da Covid-19 nas áreas ocupadas por pessoas de baixa renda, regularizadas ou não, só se aplica a hipóteses de edificações cuja posse tenha se iniciado depois da declaração da emergência de saúde de importância internacional. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395167, 07252534520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que o agravante não apresentou licenciamento para construção, nem, tampouco, comprovou que a construção se desenvolveu em área particular, ou que está concluída e servindo de residência para a família, revela-se passível a atuação imediata do Poder Público. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022 17:38:27. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador